Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-78.2023.8.11.0051
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004660-78.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE SANDRO BARROS DE FREITAS - CPF: 023.552.871-47 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor

alega apresentar sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com limitação funcional no 3o dedo da mão esquerda, requerendo a concessão do benefício a partir de 03.05.2007.

II.
Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com destaque para a existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho
que justifique a concessão do benefício
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, a comprovação de lesão
decorrente de acidente que gere redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima.

4.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica apresentada.

5.
A prova pericial é tecnicamente fundamentada e conclusiva, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia médica.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
Para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sendo imprescindível a demonstração técnica de redução permanente da capacidade laborativa através de laudo pericial conclusivo. A consolidação clínica de fratura, por si só, não configura incapacidade laborativa se o exame médico-pericial especializado constatar preservação da capacidade funcional para o trabalho habitual
."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Campo Verde
/MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade laboral em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O juízo
de origem
fundamentou sua decisão no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade do autor para o trabalho. Consignou que, apesar de a parte autora
apresentar sequela
, conforme esclarecido pela perícia, esta não seria incapacitante para o trabalho, não preenchendo, assim, os requisitos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado
-
auxílio
por incapacidade temporária
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
:

(i) e
xerce a função de soldador, que exige ampla utilização das mãos;
(
ii
) o
laudo pericial confirmou a existência de sequela do acidente de trabalho ocorrido em 2007, com limitação funcional no 3o dedo da mão esquerda;
(
iii
) o
nexo causal entre o acidente de trabalho e a sequela está demonstrado pelos documentos dos autos, inclusive pela informação constante no CNIS;
(
iv
) o
julgador não está vinculado à conclusão da perícia, podendo formar seu convencimento a partir dos demais elementos do processo;
(v) c
onforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416, para concessão do auxílio-acidente exige-se apenas a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitual, sendo devido o benefício ainda que mínima a lesão.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
se manifestou no mérito do recurso por entender
ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende
o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária (
03
.05.2007)
.

O
autor
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o NB 137.625.435-0, que foi cessado em 02
.
05
.
2007, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

A
lega que apresenta sequelas decorrentes de trauma na mão e dedo (CID10-S62.6) que impedem sua total capacidade para o labor, argumentando que sua profissão atual de soldador exige ampla utilização das mãos para atividades
, razão pela qual, postula o recebimento do auxílio-acidente.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico do autor, a verificação da documentação anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral
, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo
.

Não se consta
ta
no conjunto probatório dos autos, outros elementos que
invalidem o trabalho pericial
. O documento menc
ionado pelo apelante (Id 9788159354) não foi identificado nos autos.

O pedido de realização de nova perícia não merece acolhimento. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente deve ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No presente caso, o laudo pericial é claro, fundamentado e conclusivo, não havendo omissões ou inconsistências que justifiquem sua repetição.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

Superada esta fase preliminar, a partir de então passa ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do in dubio pro misero, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
, este princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após
a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de 04
.
03
.
2007 a 02
.
05
.
2007, conforme informação extraída do CNIS (ID 136187077).

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

De
acordo com o laudo médico anexado no Id 287229942,
a perita concluiu que
há leve limitação funcional no 3o dedo da mão esquerda, contudo, “
não
há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial Também a sequela não acarreta redução da capacidade
ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (ajudante geral) na época
”
.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão
decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

No caso concreto, ainda que
a
perit
a
tenha qualificado a limitação como "leve"
,
levando a supor que e
ssa limitação, por menor que seja, representa redução da capacidade laborativa para atividades que exigem destreza manual, como a de soldador, atualmente exercida pelo autor, ou mesmo a de ajudante geral, função que exercia à época do acidente
, é certo que a
prova pericial foi categórica ao afirmar a ausência de redução da capacidade laborativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau
mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

O fato de o
apela
nte exercer atualmente atividade como
soldador
, diversa daquela exercida quando do acidente, não altera a conclusão, uma vez que a avaliação pericial considerou a capacidade laborativa geral, não se limitando a uma atividade específica.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025